Tribunal: STF
Processo: HC 86254
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
E M E N T A: CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA
("ASTREINTE"), SE DESRESPEITADA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA EM
SEDE CAUTELAR - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E CONSEQÜENTE
DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO - ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA - "HABEAS
CORPUS" DEFERIDO.
- Não se reveste de tipicidade penal -
descaracterizando-se, desse modo, o delito de desobediência (CP,
art. 330) - a conduta do agente, que, embora não atendendo a ordem
judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal
insubmissão, ao pagamento de multa diária ("astreinte") fixada pelo
magistrado com a finalidade específica de compelir, legitimamente, o
 devedor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência.